Tribunal: STF
Processo: ARE 1373066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA ASSEGURADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. 



    1. Na hipótese dos autos, não se admitiu o pedido de execução ao fundamento de que o direito assegurado em mandado de segurança é personalíssimo, e também porque o óbito teria ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença. 



    2. A ação mandamental, da qual se extraíram inúmeras execuções, foi impetrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para assegurar aos substituídos, nos termos do art. 8º, inc. III, da Constituição, o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915, de 1999. 



    3. A natureza jurídica do direito buscado na ação (incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, por constituir parte de herança (art. 1.785 do Código Civil), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído. 



    4. O mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança) e têm legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo (art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida; art. 778, § 1º, II, do atual CPC). 



    5. Apelação provida, para determinar o regular processamento do pedido de execução, sem prejuízo do exame de outros pressupostos processuais, inclusive a qualidade de substituído processual do falecido servidor (art. 22 da Lei do Mandado de Segurança).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, incisos XXXVI, LXIX e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. 



    Defende que “nas ações de mandado de segurança não se aplica o disposto no art. 43 do CPC (110 do CPC-15). Assim, torna-se insustentável qualquer tese que alegue a formação do título para aqueles que faleceram antes do trânsito em julgado. Em outras palavras, apenas nos casos em que os substituídos faleceram após o trânsito em julgado restou formado o título exequendo e, por consequência, legítima a execução dos direitos patrimoniais pelos sucessores”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para reconhecer a legitimidade do sucessor da pensionista falecida com base nos seguintes fundamentos:



    “Embora seja predominante em ações de mandado de segurança a discussão de direitos personalíssimos, que só podem ser exercidos pelo titular, o certo é que na hipótese dos autos o direito buscado transcende à esfera do próprio interessado, no caso de morte, transferindo a terceiro direito de conteúdo predominantemente patrimonial, por agregar ao patrimônio jurídico funcional do servidor, agora falecido, direito transmissível a terceiro, consistente nos valores que não lhe foram pagos em vida e que podem ser buscados por aqueles que têm direito a suceder-lhe. 



    A ação mandamental, da qual se extraíram inúmeras execuções, foi impetrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, para assegurar aos substituídos o direito de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT, instituída pela Medida Provisória n. 1.915, de 1999. 



    A natureza jurídica do direito buscado na ação (incorporação da gratificação aos vencimentos, subsídios ou proventos dos beneficiários) é eminentemente patrimonial, ainda que defendido em mandado de segurança, e esse direito patrimonial, constituindo herança (art. 778, § 1º, II, do atual CPC), é transmissível aos sucessores do servidor, ativo ou aposentado, não havendo falar em extinção do direito por morte do substituído.



    É cediço que o mandado de segurança produz efeitos patrimoniais desde a impetração (art. 14, § 4º, da Lei do Mandado de Segurança e Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal), e passando a integrar o patrimônio do servidor vantagem funcional pecuniária e que não foi recebida em vida, os herdeiros apresentam-se com legitimidade para requerer a execução, ou nela prosseguir, nos termos do art. 567 do CPC vigente ao tempo da decisão recorrida, porque os direitos patrimoniais se transmitem a herdeiros ou sucessores, por força do disposto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.



    Na hipótese dos autos, em face da natureza predominantemente patrimonial, não é relevante a circunstância de a morte ocorrer antes do trânsito em julgado, porque se cuidava de ação coletiva proposta por entidade sindical que demandou da União direito individual homogêneo dos membros da categoria respectiva, de modo que todos os integrantes dessa categoria são beneficiários da sentença, como substituídos processuais, condição a ser verificada em cada caso, podendo os sucessores destes executar o título judicial no que tem esse título de repercussão patrimonial.



    O direito patrimonial do substituído ingressou em seu patrimônio e se transferiu, com sua morte, aos sucessores, não se extinguindo com esse evento, porque a condenação produziu efeitos dessa natureza, não determinando o encerramento da execução, se iniciada, nem obstando sua instauração.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.805/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FALECIMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 948.914/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.374.912/PR, de minha relatoria, DJe de 20/04/2022; ARE nº 1.348.136/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/10/2021; ARE nº 1.058.043/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/06/2017.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente